Tribunal: TJSP
Processo: 0002593-44.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA A TELEFÔNICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – ART. 509, II, DO CPC – NECESSIDADE DE SE PROVAR FATO NOVO, O QUE NÃO FOI FEITO – INSTADAS AS PARTES, A AUTORA DISSE QUE NÃO PRETENDIA PRODUZIR OUTRAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE DEVE SER MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002593-44.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ALZENI
ALVES DE LIRA CAPATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002593-44.2018.8.26.0366 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 0002593-44.2018.8.26.0366
APELANTE: Alzeni Alves de Lira Capatto
APELADA: Telefônica Brasil S/A
COMARCA: Mongaguá 1a Vara
Voto n.o 34866
EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA A
TELEFÔNICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO
COMUM ART. 509, II, DO CPC NECESSIDADE DE SE
PROVAR FATO NOVO, O QUE NÃO FOI FEITO

INSTADAS AS PARTES,
A AUTORA DISSE QUE
NÃO PRETENDIA PRODUZIR OUTRAS PROVAS

IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
QUE
DEVE
SER
MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de liquidação de sentença, julgada improcedente pela sentença
de fls. 110/112.
Recorre a exequente, alegando que, diversamente do que foi afirmado na
sentença, houve pedido de especificação de provas nos itens “b” e “c” do tópico
“pedidos”, às fls. 7/8; que, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita, não pode
arcar com o pagamento de honorários de perito particular, devendo os autos ser
remetidos à contadoria para elaboração de demonstrativo discriminado e atualizado do
débito; que a sentença deve ser alterada para que a apelada traga aos autos o valor da
V.P.A. aplicado na data da compra da linha telefônica (maio de 1995), com posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002593-44.2018.8.26.0366 -Voto no
3
remessa dos autos à contadoria para atualização do débito.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, porque a recorrente goza do
benefício da justiça gratuita. Houve resposta (fls. 123/133), na qual a apelada pede o
não conhecimento do recurso.
É o relatório.
O recurso reúne condições para ser conhecido, motivo pelo qual rejeito a
pretensão formulada nas contrarrazões. Não há causa, entretanto, para ser provido.
A autora ingressou com liquidação de sentença pelo procedimento
comum justamente porque não foi fixado o valor devido. Nos termos do art. 509, II, do
CPC, “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à
sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: pelo procedimento comum,
quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”
Se é assim, cabia à autora provar o fato novo, o que ela não cuidou de
fazer, já que, instadas as partes a especificarem provas, ela disse que “não pretendia
produzir outras provas” (fls. 95).
Outro desfecho não poderia ter a lide senão a improcedência do pedido,
como decidiu o magistrado de 1o grau: “A causa está madura para julgamento, sendo
suficientes os elementos constantes dos autos. Ausentes preliminares, passo ao exame do
mérito. Cuida-se de liquidação de sentença pelo rito ordinário em que a exequente pretende
que sejam reconhecidos valores em aberto em seu favor e a consequente condenação da
executada ao pagamento. Contudo, na ocasião da especificação de provas, deixou de indicar
as provas que pretendia produzir, considerando que os valores a serem apurados dependia de
perícia contábil, como a exequente indicou na exordial. De fato, o cerne da lide residia em
apurar tais numerários, que devido à complexidade do tipo de ações envolvidas, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002593-44.2018.8.26.0366 -Voto no
4
integralização, mora e juros carecia de cálculos a serem elaborados por profissional
contábil, tendo a interessada deixado se operar a preclusão. Neste sentido, não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante regra
geral insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que conduz à
improcedência a presente liquidação. Logo, de rigor a improcedência dos pleitos autorais,
pelos termos acima alinhavados. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, hei
por bem julgar IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, em consequência, JULGO EXTINTO
O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e
despesas judiciais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da
causa, permanecendo a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade
processual, tudo em conformidade, respectivamente, com os artigos 85, § 2o e 98, o 3o, do
Código de Processo Civil. Oportunamente, ao arquivo.”
No apelo a recorrente discute questões como sua falta de condições de
arcar com a perícia, mas o que ocorreu, na verdade, foi que ela nem sequer pretendeu
fazer prova, como expressamente informou às fls. 95.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 11% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator